Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento do débito decorrente de nota promissória, no valor de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). As partes peticionaram nos autos informando que teriam celebrado acordo, visando o pagamento parcelado da execução, no valor de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) cada, com o vencimento da primeira parcela para o dia 10/9/2021. Requereram a suspensão do processo pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos do art. 922 do CPC. Porém, o juízo de origem indeferiu o pedido de homologação de acordo e declarou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
2. Consoante preconiza o art. 922 do CPC, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
3. Pela exegese do citado artigo, em caso de acordo extrajudicial, o processo deverá apenas ser suspenso, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes para a satisfação da dívida, qual seja, 10/9/2022, sob pena de violação das disposições contidas no dispositivo legal supracitado.
4. Ademais, entre as hipóteses de extinção do processo executivo, expressamente descritas nos incisos do art. 924 do CPC, não está prevista a situação em que as partes logram transacionar para que a dívida seja paga de forma parcelada.
5. Desse modo, não há falar em quitação da dívida a extinção do feito executivo, mormente quando o instrumento do acordo extrajudicial evidencia a intenção das partes de não promoverem a novação da dívida, mas sim constituírem negócio jurídico de cunho processual para facilitar o pagamento dos débitos existentes entre estas. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil".
6. Assim, impõe-se a reforma da decisão apelada apenas para devolver os autos à origem e suspender o processo pelo prazo ajustado consensualmente para o pagamento da dívida.
7. Recurso conhecido e provido.